Tribunal: TCU
Processo: 024.089/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Carlos Roberto Oliveira da Silva, ex-diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, contra o Acórdão 4409/2020-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame em face do Acórdão 7753/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual lhe aplicara multa em razão do descumprimento da determinação constante no subitem 9.4.2 do Acórdão 5398/2012-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.